Tribunal: TJSP
Processo: 1000203-27.2022.8.26.0275
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Daniel Blikstein
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
APELAÇÕES. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Inconformismo de ambas as partes. Preliminares arguidas pelo banco réu rechaçadas. Perícia grafotécnica que atestou a falsidade da assinatura aposta no instrumento contratual. Serviço disponibilizado pelo banco que não fornece a necessária segurança que dele

Ementa:
APELAÇÕES. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Inconformismo de ambas as partes. Preliminares arguidas pelo banco réu rechaçadas. Perícia grafotécnica que atestou a falsidade da assinatura aposta no instrumento contratual. Serviço disponibilizado pelo banco que não fornece a necessária segurança que dele se espera. Responsabilidade objetiva. Risco da atividade. Dano moral caracterizado. Quantum indenizatório. Pleito de redução. Fixação que deve ser compatível com o dano e atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Redução de R$ 10.000,00 para R$ 6.000,00. Restituição da importância descontada que deverá se dar de forma simples até 30/3/2021 e em dobro a partir desta data. Entendimento fixado em sede de recurso repetitivo pelo STJ (EAResp 676608/RS). Modulação temporal dos efeitos do novo entendimento. Juros de mora. Termo inicial que deve ser contado da data do evento danoso em caso de responsabilidade extracontratual, nos termos da súmula 54 do STJ.
Parcialmente provido o recurso do réu e provido o da autora.